Tribunal: STJ
Processo: 1006068-84.2014.8.26.0348
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL No 2544977 - SP(2024/0006468-9)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: ALMEIDA TAVARES E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADOS
: FÁBIO ROBERTO DE ALMEIDA TAVARES - SP147386
RAFAEL ANTÔNIO DA SILVA - SP244223
EMBARGADO
: FERKODA S A ARTEFATOS DE METAIS
ADVOGADOS
: DIRCEU HÉLIO ZACCHEU JÚNIOR - SP162998
RICARDO CHAMMA RIBEIRO - SP204996
CÍNTHIA RICCI - SP317063
EMENTA
SEGUNDOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS
NO
JULGADO.
PRETENSÃO
PROTELATÓRIA.
NÃO
CONHECIMENTO.
APLICAÇÃO DE MULTA. CERTIFICAÇÃO DO
TRÂNSITO EM JULGADO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que rejeitou os primeiros embargos declaratórios,
alegando vícios de fundamentação.
1.2. A parte embargante insiste na alegação de
ocorrência de vícios no julgado, requerendo o
acolhimento dos embargos para sanar os supostos
defeitos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão é se os segundos
embargos
de
declaração
apontam
omissões,
obscuridades, contradições ou erros materiais no
acórdão anterior, ou se configuram tentativa de
rediscussão da matéria já decidida, com caráter
protelatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Os embargos de declaração são cabíveis para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1.022
do Código de Processo Civil, o que não se verifica no
presente caso.
3.2. O acórdão embargado já abordou de forma clara
e adequada a inexistência dos vícios ora reiterados
pelas partes embargantes, caracterizando a intenção
de rediscutir o mérito da decisão anterior.
3.3. Diante da pretensão manifestamente protelatória
dos segundos embargos, aplica-se a multa de 2%
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração não conhecidos.
Documento eletrônico VDA54066152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 11/02/2026 15:28:08
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 694780ca-badf-4bae-996d-62643b0266b9

4.2. Aplicação de multa de 2% sobre o valor
atualizado da causa, em conformidade com o
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
4.3. Determinação de imediata certificação do trânsito
em julgado e baixa dos autos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
04/02/2026
10/02/2026,
unanimidade, não conhecer do recurso, com determinação de certificação de trânsito em julgado, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João
Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
do STJ
Relator/Vice-Presidente
Documento eletrônico VDA54066152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 11/02/2026 15:28:08
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 694780ca-badf-4bae-996d-62643b0266b9

EDcl nos EDcl no AgInt no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL No 2544977 - SP (2024/0006468-9)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: ALMEIDA TAVARES E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADOS
: FÁBIO ROBERTO DE ALMEIDA TAVARES - SP147386
RAFAEL ANTÔNIO DA SILVA - SP244223
EMBARGADO
: FERKODA S A ARTEFATOS DE METAIS
ADVOGADOS
: DIRCEU HÉLIO ZACCHEU JÚNIOR - SP162998
RICARDO CHAMMA RIBEIRO - SP204996
CÍNTHIA RICCI - SP317063
EMENTA
SEGUNDOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS
NO
JULGADO.
PRETENSÃO
PROTELATÓRIA.
NÃO
CONHECIMENTO.
APLICAÇÃO
DE
MULTA.
CERTIFICAÇÃO
DO
TRÂNSITO EM JULGADO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que rejeitou os primeiros embargos declaratórios,
alegando vícios de fundamentação.
1.2. A parte embargante insiste na alegação de
ocorrência de vícios no julgado, requerendo o
acolhimento dos embargos para sanar os supostos
defeitos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão é se os segundos
embargos
de
declaração
apontam
omissões,
obscuridades, contradições ou erros materiais no
acórdão anterior, ou se configuram tentativa de
rediscussão da matéria já decidida, com caráter
protelatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Os embargos de declaração são cabíveis para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material, conforme
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o que não se verifica no
presente caso.
Documento eletrônico VDA53768231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:25:49
Código de Controle do Documento: 15b7ab7c-ded9-4dcf-ba47-267a371f0df2

3.2. O acórdão embargado já abordou de forma clara e
adequada a inexistência dos vícios ora reiterados pelas
partes embargantes, caracterizando a intenção de
rediscutir o mérito da decisão anterior.
3.3. Diante da pretensão manifestamente protelatória
dos segundos embargos, aplica-se a multa de 2% sobre
o valor atualizado da causa, nos termos do
§
art. 1.026,
2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração não conhecidos.
4.2. Aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado
da causa, em conformidade com o
§ 2o, do
art. 1.026,
Código de Processo Civil.
4.3. Determinação de imediata certificação do trânsito
em julgado e baixa dos autos.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que
1.
rejeitou os aclaratórios anteriores e manteve a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário, em acórdão assim ementado (fl. 913):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO
GERAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que
manteve decisão na qual apreciado recurso extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento firmado pelo
STF sob o do rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que ensejariam a
alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os
art. 1.022
embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma satisfatória, os
motivos da compreensão adotada. Constata-se a mera
discordância da parte com a solução apresentada e o propósito de
modificação do julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
A parte embargante insiste na alegação da ocorrência de vício de
fundamentação no julgado, uma vez que não teria havido o enfrentamento das
questões essenciais deduzidas, especialmente quanto ao alcance do Tema n. 197
do STF, que trataria apenas da ausência de repercussão geral sobre multas por
embargos protelatórios, sem decidir acerca da correta aplicação da multa no caso
concreto, questão suscitada no recurso extraordinário.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
Documento eletrônico VDA53768231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:25:49
Código de Controle do Documento: 15b7ab7c-ded9-4dcf-ba47-267a371f0df2

É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do Código
2.
art. 1.022
de Processo Civil, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão ou corrigir erro material no julgado, o que não ocorre no presente
caso.
Na hipótese, o acórdão embargado já expôs de forma adequada e
suficiente a ausência dos vícios ora reiterados pela parte. Assim, não há omissão
a ser sanada, mas sim a intenção de buscar a alteração do pronunciamento dos
julgados anteriores.
Dessa forma, a pretensão manifestamente protelatória, como resulta
evidente das razões, deve ser rechaçada com a aplicação de multa de 2% sobre o
valor atualizado da causa, em conformidade com o
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Em situação semelhante:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. RECURSO SEM INDICAÇÃO
DE OMISSÃO. NATUREZA PROTELATÓRIA.
1. A reiteração de argumentos já repelidos de forma clara e
coerente destoa dos deveres de lealdade e cooperação que
norteiam o processo, a ensejar a imposição da multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil/2015.
art. 1.026,
2. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS, COM
APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% (UM POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA CAUSA.
(EDcl nos EDcl no AgInt nos
relator
EAREsp n. 1.064.251/GO,
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, julgado em
DJe de
)
12/4/2022,
20/4/2022.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
REDISCUSSÃO
DO
ENTENDIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS COM APLICAÇÃO DE
MULTA.
1. A ausência, no acórdão, de quaisquer dos vícios previstos no
do Código de Processo Civil torna inviável o
art. 1.022
acolhimento dos embargos declaratórios.
2. A insistência do embargante, diante das sucessivas oposições
de embargos de declaração contra acórdão impugnado, revela não
só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter
protelatório, constituindo abuso de direito, em razão do
desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa,
circunstâncias que,
, autorizam a aplicação da multa, nos
in casu
termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
3. Embargos não conhecidos, com imposição de multa de 1%
sobre o valor atualizado da causa.
Documento eletrônico VDA53768231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:25:49
Código de Controle do Documento: 15b7ab7c-ded9-4dcf-ba47-267a371f0df2

(EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RMS n.
63.465/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em
DJe de
)
12/4/2022,
22/4/2022.

3. Ademais, consoante já decidido por esta Corte Especial, "a
recorribilidade vazia, infundada, como
, tão somente com nítido intuito
in casu
protelatório, configura abuso do direito de recorrer e não é admissível em nosso
ordenamento jurídico, notadamente em respeito aos postulados da lealdade e boa-
fé processual, além de se afigurar desvirtuamento do próprio cânone da ampla
defesa" (EDcl nos EDcl no AgRg no RE no AgRg no
Rel.
AREsp n. 1.366.977/PE,
Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em
DJe
16/10/2019,
de
.
30/10/2019)
É o caso, portanto, de certificação antecipada do trânsito em julgado
com baixa imediata dos autos, independentemente de outras providências a
serem tomadas. Nesse sentido:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS
PRECONIZADOS NO
DO CPC. IMPOSSIBILIDADE.
ART. 1.022
REITERAÇÃO PROTELATÓRIA. BAIXA IMEDIATA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver
obscuridade, contradição, omissão ou erro material na sentença
ou no acórdão, conforme dispõe o
do CPC.
art. 1.022
2. A não indicação dos vícios elencados no
do CPC
art. 1.022
implica o não conhecimento dos aclaratórios por descumprimento
dos requisitos previstos no
do mesmo diploma legal,
art. 1.023
além de comprometer a exata compreensão do recurso.
3. Opostos os segundos embargos de declaração, sem apontar
vício no julgado, evidencia-se o intuito protelatório.
4. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça pacificou-se
no sentido de que, diante da reiterada oposição de recursos
meramente protelatórios pela parte, deve ser determinada a baixa
dos autos à origem, independentemente da publicação do acórdão
recorrido e da certificação do trânsito em julgado.
5. Embargos de declaração não conhecidos, com majoração de
multa já aplicada e determinação de baixa dos autos à origem,
independentemente da publicação deste acórdão, com certificação
do trânsito em julgado.
(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EAREsp n. 2.448.956/PE,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, julgado em
DJEN de
)
26/3/2025,
1/4/2025.
Ante o exposto, não conheço dos emba
4.
rgos de declaração, com
aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, em conformidade
com o
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA53768231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:25:49
Código de Controle do Documento: 15b7ab7c-ded9-4dcf-ba47-267a371f0df2

Determino, ainda, a imediata certificação do trânsito em julgado e baixa
dos autos, independentemente da publicação do presente acórdão, ficando
dispensado o envio de novas manifestações à Vice-Presidência.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53768231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:25:49
Código de Controle do Documento: 15b7ab7c-ded9-4dcf-ba47-267a371f0df2

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl nos EDcl no AgInt no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.544.977 /
SP
Número Registro: 2024/0006468-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10060688420148260348
Sessão Virtual de
a
04/02/2026
10/02/2026
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALMEIDA TAVARES E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADOS : FÁBIO ROBERTO DE ALMEIDA TAVARES - SP147386
RAFAEL ANTÔNIO DA SILVA - SP244223
AGRAVANTE : FERKODA S A ARTEFATOS DE METAIS
ADVOGADOS : DIRCEU HÉLIO ZACCHEU JÚNIOR - SP162998
RICARDO CHAMMA RIBEIRO - SP204996
CÍNTHIA RICCI - SP317063
AGRAVADO
: ALMEIDA TAVARES E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADOS : FÁBIO ROBERTO DE ALMEIDA TAVARES - SP147386
RAFAEL ANTÔNIO DA SILVA - SP244223
AGRAVADO
: FERKODA S A ARTEFATOS DE METAIS
ADVOGADOS : DIRCEU HÉLIO ZACCHEU JÚNIOR - SP162998
RICARDO CHAMMA RIBEIRO - SP204996
CÍNTHIA RICCI - SP317063
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SERVIÇOS
PROFISSIONAIS
Documento eletrônico VDA54053839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 00:43:22
Código de Controle do Documento: 2ce46a2e-83f9-416a-a776-6e7e7e60d508

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ALMEIDA TAVARES E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADOS
: FÁBIO ROBERTO DE ALMEIDA TAVARES - SP147386
RAFAEL ANTÔNIO DA SILVA - SP244223
EMBARGADO : FERKODA S A ARTEFATOS DE METAIS
ADVOGADOS
: DIRCEU HÉLIO ZACCHEU JÚNIOR - SP162998
RICARDO CHAMMA RIBEIRO - SP204996
CÍNTHIA RICCI - SP317063
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com
04/02/2026
10/02/2026,
determinação de certificação de trânsito em julgado, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54053839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 00:43:22
Código de Controle do Documento: 2ce46a2e-83f9-416a-a776-6e7e7e60d508